Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. O julgamento antecipado da lide não implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se, nos autos, há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta.
3. O caput do art. 86 do CPC dispõe que, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
4. Constatado que a autora decaiu de parte relevante do pedido, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo ser rateados proporcionalmente entre as partes os ônus sucumbenciais.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.